Tribunal: CARF
Processo: 10467.720906/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720906/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
TERTULIANO BRITO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, para apurar imposto suplementar de R$5.404,81,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida com despesas de instrução no valor de
R$2.708,94, dedução indevida com dependente GUSTAVO LINS MENEZES BRITO ,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$6.222,00, dedução indevida de
pensão judicial no valor de R$8992,50 .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720906/2011-81
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720906/2011-81

O contribuinte em 13/12/2011 não concorda com parte do lançamento e anexa
documentos de fls. 4 a 9 e 19 a 22.
À fl.46 consta informação de que a parte do crédito foi paga.
Em 22 de dezembro de 2014, o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Considera-se como matéria não impugnada, encontrando-se fora do presente litígio, a
infração contra a qual o Interessado não se insurge
DESPESAS MÉDICAS
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as deduções
declaradas que atendam aos requisitos legais.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os pagamentos efetuados por determinação judicial, em face das Normas do Direito de
Família, devidamente comprovados, podem ser deduzidos como pensão alimentícia
judicial na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o 13o salário.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria desde que comprovados por meio de
documentação hábil e idônea
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em litígio a glosa de despesas médicas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720906/2011-81

O lançamento foi mantido, no julgamento da impugnação, sob a seguinte
fundamentação:
Inicialmente, destaque-se que o impugnante questiona a dedução indevida de
dependentes, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, adiante transcrito,
considero incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Passa-se a analisar a glosa de despesas médicas no montante de R$6.222,00 referente
aos pagamentos efetuados a UNIMED, UNIODONTO e Clinica Pronto Socorro
Infantil.
O contribuinte apresenta o comprovante de rendimento de fl.4 com informação referente
aos planos da UNIMED e da UNIODONTO, a declarações de fls.5 e 22 emitidas pelo
departamento financeiro da Clinica Pronto Socorro Infantil e Hospital Geral ,
documentos de fls. 20 e 21 emitidos pela UNIODONTO. .
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O art.80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720906/2011-81

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Quanto ao comprovante de rendimentos de fl.4 não pode ser aceito por não discriminar
os beneficiários das despesas médicas.
Quanto às declarações assinadas pelo Depto Financeiro da Clinica Pronto Socorro
Infantil e Hospital Geral de não podem ser aceitas por não conter o CNPJ, endereço do
Hospital e por não discriminar o tratamento realizado e a despesa médico hospitalar.
Ressalte-se que não foram apresentadas Nota Fiscal e a Fatura Hospitalar para
comprovação da despesa.
Com relação às despesas referentes a UNIMED e UNIODONTO os documentos
apresentados não identificam os beneficiários do plano de saúde e do plano
odontológico.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de
saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o,
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720906/2011-81

Considerando que os documentos deixam em dúvida os pontos objeto de
impugnação, deverá o plano de saúde e odontológico serem intimados, no afã de esclarecer
quem eram os beneficiários no ano em questão. A Clinica Pronto Socorro Infantil e
Hospital Geral também deverá ser intimada, par fins de esclarecer se prestou serviço no
ano-calendário em questão, informando o paciente e os valores pagos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 84
DF CARF MF
Original